Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711649-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, M. D. O. F., contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA (autos no 0711433-87.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, em que se requereu fosse o plano de saúde réu compelido a autorizar e custear imediatamente o tratamento corretivo de plagiocefalia posicional da ora agravante, no valor de R$ 14.900,00, sob pena de multa de R$ 30.000,00. Alega a autora agravante que a órtese pretendida é parte inerente ao tratamento médico, e que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo, motivo pelo qual entende ser abusiva a negativa de custeio ao tratamento pelo plano. Sustenta que a operadora de saúde não pode determinar qual o tratamento adequado ao paciente, e que a terapia com a órtese visa a promover não apenas assistência reparadora, mas também melhoria funcional, em vista das diversas alterações ósseas no crânio da paciente, devendo prevalecer o direito à vida sobre o alegado direito de não custear o tratamento por não estar previsto no rol da ANS. Entende que, por ser a autora agravante criança com 6 meses de idade, incide o regramento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o princípio da proteção integral. Assevera que o precedente jurisprudencial invocado pelo magistrado a quo não reflete o entendimento prevalecente nesta Corte. Sustenta que a indicação de uso da órtese craniana foi recomendação do médico pediatra que acompanha a autora agravante desde seu nascimento, e que o fato de a Clínica Heads ser o fornecedor exclusivo da órtese no Brasil não pode ser invocado em prejuízo da autora, além do que não existe venda casada entre o fornecimento da órtese e o tratamento médico pela mesma clínica, já que, sendo a clínica a fornecedora exclusiva, somente seus próprios profissionais é que conhecem e dominam a técnica. Assevera que, de acordo com as condições gerais do contrato do plano de saúde, foi prevista cobertura de órteses e próteses ligadas a atos cirúrgicos, e que a órtese craniana pretendida na ação principal é considerada pelo TJDFT como ligada a ato cirúrgico. Acrescenta que deve ser concedida a antecipação de tutela, sob pena de, ao final do processo, não mais ser útil o tratamento da paciente, uma vez que esta já se encontra no limite de idade para a utilização da órtese. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade das alegações e o fundado receio de dano, considerando que o período ideal para se iniciar o uso da órtese é entre 3 e 6 meses de idade, de forma que a janela de tempo improrrogável para o tratamento da agravante, que conta com 6 meses completos, está se encerrando. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que o plano de saúde réu seja compelido a autorizar imediatamente o tratamento da autora agravante, com o pagamento integral da órtese craniana, no valor de R$ 15.900,00, a ser depositado diretamente na conta da Clínica Heads, única no Brasil autorizada a realizar o tratamento, sob pena de multa de R$ 30.000,00. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação da liminar anteriormente deferida. Brevemente relatado, decido. A teor do que dispõem os artigos 300 e 995 do CPC, para concessão da antecipação de tutela recursal, é imprescindível a comprovação do perigo de dano, mas também, cumulativamente, deve ser demonstrada a plausibilidade das alegações, caracterizada pela probabilidade de provimento do recurso: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Na espécie, a despeito da afirmação de urgência no deferimento do pleito liminar, por força da idade da autora agravante, não restou comprovada, de plano, a plausibilidade das alegações. Com efeito, o entendimento jurisprudencial invocado pelo magistrado a quo para indeferir a tutela de urgência é de lavra desta Relatora, e se assemelha muito à situação que compõe o objeto da ação a que se subjaz o presente recurso. Destaco, por oportuno, a ementa do julgado em comento: “APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA JUSTIFICADA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica entre plano de saúde e beneficiário se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Havendo previsão expressa de exclusão de cobertura de órtese craniana não ligada a procedimento cirúrgico, não há abusividade na conduta do plano de saúde em recusar o tratamento ao paciente. Tal exclusão contratual encontra respaldo na Lei 9656/98, artigo 10, VII. 3. Restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese é fornecedora exclusiva no Brasil, que não tem convênio com nenhum plano ou seguro de saúde, que fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do autor, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento. 4. É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano de saúde é resultante da contribuição de milhares de pessoas, e que eventual prejuízo sofrido pelo plano pode refletir negativamente sobre todos os beneficiários. 5. Inexistindo ato ilícito por parte da administradora do plano de saúde, evidentemente prejudicado o pedido de indenização por danos morais. 6. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1132499, 07095212620188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, verifica-se que, prima facie, a exclusão contratual, pelo plano de saúde réu, do custeio da órtese craniana para correção da plagiocefalia posicional, encontra respaldo na legislação de regência dos planos de saúde, especialmente a Lei 9656/98, que assim estabelece em seu artigo 10, VII: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;” Assim, à míngua da demonstração dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, o pedido liminar formulado neste agravo deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na demanda principal, desnecessária sua intimação para contrarrazões. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora